Tribunal: TJSP
Processo: 1004634-72.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos do segurado - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária – Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo -

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos do segurado - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária – Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo - Documentação juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser considerada – Impossibilidade de realizar perícia em juízo - Inversão do ônus da prova do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, todavia, que não se aplica ao caso, diante da ausência de hipossuficiência técnica da parte autora - Procedência da ação em primeiro grau - Recurso da ré provido para julgar improcedente a ação.